Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704332-94.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EMBARGADO: VALPARAISO COLCHOES - COMERCIAL DE COLCHOES E ENXOVAIS LTDA - EPP, ANDRE ULHOA DE JESUS, RODRIGO ULHOA DE JESUS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Com o intuito de evitar futura alegação de nulidade por ofensa ao contraditório, intime-se a Agravada para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto aos documentos juntados aos autos com a petição Id. 46507585. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora